Tribunal: TJSP
Processo: 2230691-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida – Descabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural – Inteligência do artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Presunção não ilidida pela parte contrária – Concessão do favor legal – Decisão reformada para conceder o benefício – Recurso provido.